Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712554-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: OTMAR JOSE REIMANN, PAULO HENRIQUE REIMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REVISÃO DOS CONTRATOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32% COMO FATOR DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR NO MÊS DE MARÇO DE 1990. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DE 41,28%. ENCARGOS MORATÓRIOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. MODULAÇÃO. RECÁLCULO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. LIMITES OBJETIVOS DA LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Apreendido que a pretensão revisional formulada pelos mutuários fora acolhida somente em parte e para o fim único de se modular os encargos moratórios no período da inadimplência e substituir o IPC de 84,32%, como fator de correção no mês de março de 1990, pelo percentual de 41,28%, restando preservadas as demais disposições contratuais, as parcelas contratuais e a fórmula de liquidação da obrigação remanescente ou apuração de eventual saldo credor em favor dos mutuários devem ser mensurados realizados conforme o retratado no julgado exeqüendo e nos parâmetros estabelecidos. 3. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do direito material reconhecido reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara. 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.889/1981, sustentando que o índice de atualização monetária dos saldos de poupança incidente no período anterior ao ajuizamento da ação é o IRP, sendo o INPC aplicável somente ao período posterior à citação. Assevera que não há, no contrato ou na sentença levada à liquidação, qualquer previsão de incidência do INPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. 1. O Tribunal de origem, não obstante a rejeição dos embargos de declaração, dirimiu de modo fundamentado e claro a controvérsia. O acórdão recorrido não é omisso, obscuro ou contraditório, nem contém erro material. 2. A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981 e não os índices da caderneta de poupança. Precedentes. 3. A coisa julgada impede que os juros remuneratórios, não previstos no título exequendo, sejam objeto da execução. Precedentes. 4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no REsp 1643618/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/3/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. SÚMULA 356/STF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1773434/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012